Tribunal: STF
Processo: RHC 249757
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 903.877/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que manteve condenação por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. A defesa alegou nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído e a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da apresentação de embargos de declaração por outro postulante sem procuração nos autos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da falta de intimação do advogado constituído; (ii) estabelecer se o habeas corpus poderia ser conhecido, à luz da jurisprudência que não admite a via do habeas corpus para substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus, por sua natureza, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que a nulidade alegada pela defesa não foi objeto de análise pela instância inferior, configurando supressão de instância.



    5. A jurisprudência da 5ª Turma desta Corte reafirma que a análise de questões processuais que não foram objeto de debate na origem viola o princípio da devolutividade, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus.



    6. A ausência de risco iminente à liberdade de locomoção do paciente impede a utilização do habeas corpus como meio para a revisão de questões processuais não decididas pela instância inferior.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 35).



    Ao final, busca-se o provimento do recurso ordinário, “determinando a NULIDADE desde a Juntada dos Embargos de Declaração, determinando o sobrestamento do feito, concedendo interposição de recursos em Instâncias Superiores, pois houve flagrante ilegalidade na continuidade dos RECURSOS” (doc. 40, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 78/81):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 29):



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINARES Ilicitude da prova. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Invasão de domicílio não configurada.



    Crime permanente e estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada.



    Precedentes do C. STF Nulidade do depoimento do policial civil porque não presenciou os fatos. Questão afeta ao mérito Rejeição.



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.



    Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (05 porções de maconha, com peso líquido de 127,37 gramas; 01 porção e 02 tijolos de haxixe, com massa total de 508,52 gramas; e 75 comprimidos de ecstasy, pesando 46,48 gramas), além de dinheiro, balanças de precisão e petrechos típicos do tráfico. Potencialidade lesiva da arma comprovada. Crime de perigo abstrato. Condenação preservada.



    PENAS E REGIME PRISIONAL Bases da posse ilegal de arma de fogo fixadas no piso e acima dos patamares para o tráfico.



    Natureza dos entorpecentes (1/6) Confissão espontânea.



    Retorno aos mínimos para o crime de tráfico. Inócua em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento. Súmula nº 231 do STJ Exclusão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Inocorrência de bis in idem. Regime inicial fechado para o tráfico e semiaberto para o crime da Lei de Armas. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III). Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Apelo defensivo desprovido.



    Recurso ministerial acolhido para afastar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e redimensionar as penas.”



    Opostos Embargos de Declaração foram rejeitados, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 42):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão quanto a ilicitude das provas decorrentes de invasão de domicílio, nulidade do depoimento do policial civil e aspectos da dosimetria das penas;



    além da incidência do princípio da insignificância no crime do estatuto do desarmamento e insuficiência probatória Não ocorrência. R. decisão logicamente contraposta às teses defensivas. Mera reiteração de pedidos já deduzidos e apreciados por ocasião do julgamento da apelação.



    Inviável o reconhecimento da bagatela nos crimes de posse ou porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada. Precedente do C. STJ Indevido caráter infringente Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas Rejeição.”



    Imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como art. 12, caput, da Lei nº 10.826/06; c/c. 65, III, “d”; c/c. art. 69 do Código Penal (e-STJ fl. 30).



    A defesa alega, em síntese: a) A ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade ante a falta de intimação do advogado legalmente constituído (com procuração) e do trânsito em julgado contra os embargos com apresentação de Embargos de Declaração por outro postulante (sem instrumento de procuração) (fl. 6); b) Ressalta que não há publicação e nem intimação para este subscrito do Trânsito em Julgado do v. Acórdão (fl. 8); c) Alega que os prejuízos ao paciente são inequívocos, e, claro, por fato que, nem ele, nem seu patrono deram causa ou tenham concorrido de qualquer forma (inteligência dos arts. 563 e 565, ambos do CPP (fl. 12).



    Ao final, requer liminarmente que seja determinado a nulidade do processo desde a juntada dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o Acórdão, determinando o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito deste habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF) (fls. 26-27). No mérito, a confirmação da liminar, julgando nulo o feito do momento declarado, atingindo-se o acórdão lavrado pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo - registro do acórdão – 2024.0000082944 - Embargos de declaração nº 1501679-20.2023.8.26.0530 (fl. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se:



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    De fato, a questão relativa à nulidade suscitada não foi debatida na instância de origem, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância.



    Ademais, sabe-se que “O habeas corpus, cuja tutela emergencial recai sobre a liberdade de locomoção, é cabível quando houver manifesta ilegalidade que reflita diretamente na liberdade do indivíduo. Vale dizer, o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de outros direitos.” (AgRg no HC n. 580.506/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020.) Efetivamente, a interposição para o questionamento de matéria processual não se mostra adequada quando não evidenciado risco iminente à liberdade de locomoção.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Correta a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, a questão relativa à nulidade suscitada não foi debatida na instância de origem, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 37).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator